Tribunal: TJDFT
Processo: 0000975-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores justificam o aumento da pena na primeira fase em razão dos antecedentes do réu.

2. Furto noturno de estabelecimento comercial - R$ 500,00 e arrobamento de cadeados. Impõe-se a readequação do aumento em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais quando se encontra exacerbado, devendo o "quantum" ser reduzido de modo a atender aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Inviável o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que as declarações do réu na delegacia não foram utilizadas na formação do convencimento do julgador acerca da autoria do crime.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.